Tribunal: STF
Processo: RE 1484921
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 74).



    Na origem, LUCIANE MOREIRA DA ROSA, funcionária da rede pública estadual de ensino, cargo de professora, aposentada, ajuizou ação de cobrança, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, a fim de lhe ser reconhecido o direito de haver as diferenças de valores de correção monetária, da TR para o IPCA-E, referentes ao pagamento administrativo da rubrica LICENÇA PRÊMIO, corrigidas com juros de 12% ao ano, e correção monetária IPCA-E, bem como custas e honorários advocatícios, observando-se a prescrição quinquenal (Doc. 4).



    Na inicial, a autora narrou que, em razão da sua aposentadoria juntamente ao Estado do RS, que ocorreu em 20/7/2017, recebeu de indenização o valor de R$ 16.156,26, pagos em 18 parcelas, que foram quitadas administrativamente na sua folha de pagamento, entre os meses de junho de 2018 e novembro de 2019. 



    Informou que tal indenização está prevista no Decreto estadual 52.397/2015, que estabelece como índice de correção monetária para a atualização dos valores indenizados o mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR). 



    Argumentou que, conforme entendimento fixado no Tema 810 da repercussão geral, o índice correto seria o IPCA-E. 



    Aduziu que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL utiliza índice de correção monetária que lhe beneficia, mas que prejudica os servidores porque recebem os valores defasados.



    Esclareceu que a licença prêmio, segundo decreto supracitado, possui natureza indenizatória, uma vez que diz respeito às verbas não fruídas em tempo hábil na vida profissional do servidor quando ainda na ativa, por escolha de conveniência e oportunidade da própria administração pública.



    Ressaltou, ainda, que, se as condenações impostas à fazenda pública judicialmente devem ser pagas corrigidas pelo IPCA-E, também nos pagamentos administrativos, não pode ser diferente, pois, do contrário, a situação mostra-se muito mais benéfica para a administração pública, que no caso concreto, editou decreto para parcelar seus débitos.



    O juiz sentenciante julgou improcedente o pedido.



    Interposta apelação, a Turma recursal manteve a sentença por seus próprios fundamentos em acórdão assim ementado (Doc. 74, fl. 5):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO. APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO. ADESÃO AO RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÊMIO DE FORMA ADMINISTRATIVA. DECRETO Nº 52.397/2015. 



    1. Na hipótese dos autos, restou evidenciado o recebimento da licença prêmio convertida em pecúnia, de forma administrativa. 



    2. O índice de correção monetária aplicado ao caso em comento, TR, constava expressamente no Decreto nº 52.397/2015, ao qual a demandante aderiu de forma espontânea. 



    2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 79), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, LUCIANE MOREIRA DA ROSA alega que o acórdão recorrido, ao declarar a validade da aplicação da Taxa Referencial prevista no Decreto Estadual 52.397/2015, segundo o qual o pagamento administrativo efetuado pela Fazenda Pública referente à indenização pela licença-prêmio não usufruída por servidor deverá ser corrigido pelo referido índice, violou os arts. 5º, XXII; e 170, II, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Sustenta que “após a aposentadoria, (…) teve suas licenças INDENIZADAS MONETARIANEMTE pelo recorrido, de forma parcelada, em 18 prestações, e para fins de atualização de tal licença parcelada na sua folha de pagamento, o mesmo aplicou o índice inconstitucional TR – Taxa referencial (Doc. 79, fl. 2).



    Aduz que o STF reconheceu “a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, em pagamentos devidos pela fazenda pública, com efeitos ex tunc, de modo que deve incidir o IPCA-E para todo o período de condenação, ou outro índice mais benéfico, como a SELIC, e não a Taxa Referencial” (Doc. 79, fl. 2). 



    Argumenta que “a manutenção da correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (indexada através da Taxa Referencial –TR), viola o Direito Fundamental da Propriedade, tendo em vista que referido índice é incapaz de preservar o valor do crédito de que é titular o indivíduo, eis que não apto a refletir a variação de preços característica da inflação” (Doc. 79, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para afastar a aplicação da TR para fins de correção monetária.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao Tema 810 da repercussão geral (Doc. 90), o acórdão recorrido foi mantido nos termos da seguinte ementa (Doc. 101, fl. 4):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. ADESÃO AO RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÊMIO DE FORMA ADMINISTRATIVA. DECRETO Nº 52.397/2015. TEMA Nº 810 DO STF INAPLICÁVEL NO CASO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE COLEGIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”.



    Na sequência, a 1ª Vice-Presidência do Colégio Recursal admitiu o RE, alçando-o como representativo de controvérsia, ao fundamento de que transcende o Tema 810 da repercussão geral a controvérsia acerca da “incidência de correção monetária pela TR em pagamentos realizados, na esfera administrativa, com base em legislação local, pela Fazenda Pública a seus servidores” (Doc. 128, fl. 2). Veja-se a ementa dessa decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ADOÇÃO DA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA”.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão à recorrente.



    Conforme acima narrado, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora visa à condenação do ESTADO ao pagamento das “diferenças de valores de correção monetária, da TR para o IPCA, referentes ao pagamento administrativo da rubrica LICENÇA PRÊMIO, corrigidas com juros de 12% ao ano, e correção monetária IPCA; bem como custas e honorários advocatícios, observando-se a prescrição quinquenal” (Doc. 4, fls. 8-9).



    Ao analisar a questão, a sentença afastou a aplicação ao caso do Tema 810 da repercussão geral, ao fundamento de que o precedente se refere “à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública”, ao passo que a hipótese dos autos versa sobre correção de “verba administrativamente alcançada a servidor que não usufruiu da vantagem objeto do Decreto, enquanto em atividade” (Doc. 47, fl. 2). 



     Veja-se o teor do art. 4º, § 5º, do Decreto Estadual 52.397/2015:



    “Art. 4º A conversão em pecúnia da licença-prêmio e da licença especial de que trata a Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997, já adquirida e não usufruída nem convertida em tempo de serviço, fica autorizada para as situações de rompimento do vínculo funcional decorrentes de aposentadoria civil ou militar, exoneração ou falecimento. 



    […]



    § 5º A indenização de que trata este artigo corresponderá ao total dos meses de licença não usufruídos e será calculada com base na última remuneração integral do(a) servidor(a) em atividade, excluídas as parcelas de caráter transitório ou eventual, sendo o montante atualizado pela Taxa Referencial até o efetivo pagamento, que ocorrerá em: 



    (...)”.



    Quanto aos fundamentos formulados na sentença, mantida pelo acórdão recorrido, foram os seguintes (Doc. 47, fls. 1-2):



    “Pretende a parte autora LUCIANE MOREIRA DA ROSA seja reconhecido por sentença seu direito ao pagamento das diferenças entre os valores pagos administrativamente pelo requerido, com a incidência da TR, e os que considera efetivamente devidos, pela variação do IPCA-E, em relação às parcelas indenizadas a título de licença-prêmio com base no Decreto-Lei Estadual n. 52.397/2015. 



    Sabidamente, a Administração Pública deve agir pautada na legalidade, princípio constitucional previsto no art. 37, caput, da CF/1988 e norteador dos demais. 



    Diante disso, impõe-se analisar as disposições do Decreto-Lei Estadual n. 52.397/2015, o qual objetivou a composição administrativa dos pedidos de pagamento de indenização de licença-prêmio não gozada nem convertida em tempo de serviço em atividade, forma que reputou o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL efetiva à solução dos conflitos e à programação da Administração no que concerne às suas despesas. 



    O invocado Decreto regulamentou a conversão em pecúnia de licença-prêmio e licença-especial não usufruídas. Inicialmente, a conversão dependia de requerimento expresso do interessado (art. 4º, §1º, Dec. n.52.397/2015), sendo que, por meio do acréscimo do §10 ao referido art. 4º, promovido pelo Decreto Estadual n. 53.144/2016, ‘a conversão em pecúnia da Licença Prêmio será devida independente de requerimento para os rompimentos de vínculo e de afastamentos legais sem remuneração por períodos superiores a 30 (trinta) dias que ocorrerem a partir de 1º de agosto de 2016’.



    Ademais, o Decreto em análise previu que o valor indenizado administrativamente e em parcelas mensais seria corrigido pela Taxa Referencial - TR, essa declarada inconstitucional, em sede de repercussão geral, no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 810 no que tange, exclusivamente, às condenações judiciais contra a Fazenda Pública. 



    […]



    Da leitura dos entendimentos supra, verifica-se que às teses firmadas não se amoldam ao caso em exame, tendo em vista que não se trata, aqui, de atualizar monetariamente condenação imposta à Fazenda Pública, mas sim de corrigir verba administrativamente alcançada a servidor que não usufruiu da vantagem objeto do Decreto, enquanto em atividade. 



    Nesse norte, não há falar em aplicação do que restou decidido no Tema 810 do STF ao caso dos autos.



    Cabe mencionar, por oportuno, que a indenização administrativa, ainda que realizada parceladamente, evitou o inadimplemento do ente público e a submissão do pagamento dos valores à ordem cronológica do sistema de precatórios, em flagrante benefício aos administrados, aos quais, agora, é vedado adotar comportamento contraditório. 



    Autorizar revisão do ato administrativo, que não padece de ilegalidades, é compactuar com a rejudicialização de questão já superada pelas discussões travadas em conjunto antes da edição do Decreto, conduta capaz de gerar o reforço das indenizações (muitas delas inclusive já quitadas por ocasião do ajuizamento da demanda) que, caso fossem pagas ainda na atividade, por opção do servidor, não sofreriam a incidência da correção ora postulada. 



    Ao que tudo indica, trata-se de lide temerária, capaz de gerar prejuízos de enorme monta ao ente público, a quem só é dado agir nos moldes legais e mediante disposição orçamentária prévia, sob pena de responsabilidade fiscal”.



    O art. 5º da Lei 11.960/2009, que introduziu o art. 1º-F na Lei 9.494/1997, tem a seguinte redação:



    “Art. 5º O art. 1º-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.’ 



    No julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810 da repercussão geral), de Relatoria do Min. LUIZ FUX, o Plenário desta SUPREMA CORTE foi instado a se manifestar, à luz dos arts. 102, caput, l, e 195, §5º, da Constituição Federal, acerca da validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Ao final do julgamento, o TRIBUNAL PLENO reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei Federal 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei Federal 11.960/2009.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2017)



    Na ocasião, fixou-se a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo nosso).



    No caso concreto, o Decreto Estadual 52.397/2015, no § 5º do art. 4º, prevê que o valor da indenização pela licença prêmio não usufruída, nem convertida em tempo de serviço, será pago por ocasião da aposentadoria, exoneração ou falecimento, atualizado pela Taxa Referencial – TR, entre seis a sessenta parcelas mensais, dependendo do valor a ser indenizado.



    No julgamento do Tema 810, o Relator, Min. LUIZ FUX, ao votar, consignou que a remuneração da caderneta de poupança não atende ao direito fundamental de propriedade do cidadão (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que “não guarda pertinência com a variação de preços na economia, sendo manifesta e abstratamente incapaz de mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda”.



    Aduziu que “a remuneração oficial da caderneta de poupança -TR não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea para preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.”



    Tal entendimento já tinha sido fixado por ocasião do julgamento da ADIs 4357 e 4425, quanto à atualização dos precatórios. Confira-se a ementa desse acórdão:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 



    1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.



    2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.



    3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.



    4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput).



    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período).



    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.



    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.



    8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).



    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.” (ADI 4357, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, de DJe de 26/9/2014) 



    Esta CORTE já teve oportunidade de examinar o art. 36 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que previa:



    “Art. 36. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos e inativos ou pensionistas não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Estado.”



    Nesse precedente, o Relator, Min. ILMAR GALVÃO, consignou que “a própria administração reconheceu à recorrente o direito à promoção e a outras vantagens funcionais, as quais lhe foram deferidas com efeitos retroativos, razão pela qual o valor correspondente às parcelas pretéritas foi atualizado na forma prevista no art. 36 da Constituição Estadual.”



    Ressaltou que a norma do art. 36 da Constituição Estadual lida em conjunto com o art. 35 da mesma Carta - pela qual os vencimentos e vantagens dos servidores deverão ser pagos dentro do mês de aquisição do direito; e na hipótese de inobservância da norma, serão pagos pelos valores atualizados em face de revisão geral de vencimentos eventualmente verificada no período -, revela que não houve, por parte do legislador estadual “propósito de fixação de índices de correção monetária, com invasão da competência constitucional privativa da União para o mister, não havendo falar-se, pois, em afronta ao art. 22, VI, da Carta Federal.” 



    Para melhor compreensão do precedente, veja-se o teor do art. 35 da Constituição do Rio Grande do Sul à época do julgamento:



    “Art. 35. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado.



    Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina, também denominada décimo terceiro salário, será efetuado até o dia 20 de dezembro.”



    Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. TEMPO DE PAGAMENTO. ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, VI, DA CARTA FEDERAL.



    Dispositivo que, sem a pretensão de fixar índice de correção monetária, se limitou, dentro da competência legislativa estadual, a regular o pagamento da remuneração dos servidores da Administração direta e indireta. Mandando respeitar eventuais revisões verificadas, na hipótese de retardamento. Recurso não conhecido.” (RE 217.716/RS, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe de 8/9/2000)



    Analisando controvérsia idêntica ao do precedente acima, aplicou-se o mesmo entendimento no ARE 650.334-AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/2011, Primeira Turma, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Todavia, no caso concreto destes autos, o Decreto estadual 52.397/2015, ao fixar a atualização dos valores a serem indenizados aos servidores, pela Taxa Referencial (TR), estabelece índice de correção monetária que é benéfico ao ente federativo, em prejuízo dos servidores, porque estes recebem os valores defasados.



    Tal sistemática não pode ser admitida, ainda que se trate de pagamento na via administrativa de verba indenizatória, sem que a parte tivesse que ingressar em Juízo. Veja-se que os valores referem-se à indenização a servidor que não usufruiu da vantagem objeto do Decreto, enquanto em atividade, e podem ser pagos em parcelas mensais que variam de 6 a 60 meses.



    Ou seja, como enfatizado pelo Min. LUIZ FUX, no julgamento do Tema 810, “admitir que o Poder Público arbitre, segundo critérios de conveniência, o índice de correção incidente sobre suas dívidas configura nítida legislação em causa própria, subversiva do Estado de Direito ao estimular o uso especulativo do Poder Judiciário em detrimento do direito de propriedade do cidadão”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Tendo em vista a indicação deste processo como representativo de controvérsia, oficie-se à Presidência do Tribunal de Justiça o Rio Grande do Sul e à Presidência da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, com cópia desta decisão, para que oriente a solução a ser dada a casos análogos, em que o Recurso Extraordinário pende de admissibilidade.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de